Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu no caso. 1.1. No caso, considerando a inexistência de proveito econômico, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa.
2. Recurso conhecido e provido.